Tribunal: TJMT
Processo: 0013059-76.2013.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013059-76.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARISA MOREIRA - CPF: 822.966.771-34 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

-
ACÓRDÃO PROFERIDO EM

RECURSO DE
A
PELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C
/C INDE
N
IZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
-
CIRURGIA BARIÁTRICA -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO
- INEXISTÊNCIA -
ERRO MATERIAL
- RECONHECIMENTO
D
O VÍCIO - ACLARAMENTO NECESSÁRIO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PARCIALMENTE
ACOLHIDO
S
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Em que pese as alegações de omissão e contradição no acórdão recorrido, na verdade, a embargante pretende rediscutir a matéria suficientemente enfrentada
, devendo ser rejeitados os
aclaratórios
nestes aspectos.

Por outro lado,
constatado que o acórdão recorrido padece de erro material, devem ser
parcialmente
acolhidos os
aclaratórios
para sanar o vício
material

existente
.
-

R E L A T Ó R I O

MARISA MOREIRA

opõe recurso de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos (ID nº 1
3
95
2
8
156
), objetivando sanar suposta
s

omissão
e contradição
que estaria
m
maculando o v. acórdão constante no ID nº 1
3
78
0
4
163
, proferido no recurso de apelação cível interposto
por
UNIMED NORTE DE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

que
, por maioria,
restou
parcialmente provido para manter a obrigatoriedade de custeio da
CIRURGIA BARIÁTRICA (GASTROPLASTIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA)
, contudo, afastou a
condenação do plano de saúde ao pagamento de
danos morais
.

Nas razões dos
aclaratórios
sustenta
inicialmente
a embargante a ocorrência de cerceamento de defesa
, porquanto
na sessão de julgamento,
ao ser anunciado o recurso
de apelação
, nos minutos 21:00,
a transmissão
entrou no intervalo sem qualquer aviso, e
,
quando retornou, já estava em outro julgamento
,
assim,
a seu ver,
deve

ser anulado
o acórdão
e realizado novo julgamento do feito.

Caso u
ltrapassada
a
análise
quanto ao cerceamento de defesa
, alega que o acórdão foi omisso
ao não considerar que a embargante é
consumidora, portanto,
amparada pelo CDC e
,
no caso, há provas de que sofreu danos
em sua personalidade
,
uma vez que foi diagnosticada com obesidad
e
grau III, s
endo desemparada
pelo plano de saúde
quando necessitou
da
cirurgia em caráter de urgência
, devendo ser aplicado
a hipótese d
o dano presumido.

Assegura
, por fim,
que o acórdão foi contraditório quando determinou que cada parte seja responsável pelo pagamento dos honorários de seu causí
dico, até porque
inexiste
previsão legal
para tal disposição
, ao contrário, em caso de sucumbência recíproca, a parte deverá arcar com
os honorários do
advogado da parte adversa.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso
para
, inicialmente, acolher o pedido de cerceamento de defesa e anula
r
o acórdão
embargado
,
e, não sendo o entendimento da Câmara, para

sanar a omissão
e a contradição
apontada
s
.

Por equívoco, a intimação para apresentar contrarrazões aos
aclaratórios

foi
endereç
ada
à

UNIMED CUIABÁ
(ID nº 139570656)
, sendo certificado o decurso de prazo sem apresentação de resposta (ID nº 141070686)
.

Assim, no ID nº 141913682
,
a UNIMED NORTE DO MATO GROSSO vem aos autos noticiar
que não fora intimada para contrarrazoar, pugnando pela abertura do prazo para se manifestar.

Reaberto o prazo e determinada a intimação, as contrarrazões foram juntadas no ID nº 207
107684
.

Pugna ainda a embargada pela retificação do polo
passivo
no sistema PJE para constar
UNIMED NORTE DE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, excluindo-se a UNIMED CUIABÁ COOP
E
RATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

É cediço
que
os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos disp
ostos no artigo 1.022 do CPC/15
, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”
(
g.n
.)
.

Desse modo
, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os embargos
de declaração
.

Isto porque,
omissa
é
a
decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos
.

Por sua vez, a

obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não
se evidencia do v. acórdão.

Outrossim,
a

contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive,
dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que
, de igual modo, t
ambém
não é hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras,

a despeito de
o caso dos autos não se amolda
r
a
os vícios da omissão, obscuridade e contradição, à toda evidência, de se reconhecer
a existência de
erro material
no acórdão embargado
.

Entretanto, antes de explicitar acerca do erro material, se faz necessário tecer algumas considerações acerca d
o inconformismo
da embargan
te
.

Inicialmente, com relação à
alegação
de cerceamento de defesa em razão da interrupção na transmissão
da sessão do dia
26/07/2022,
melhor sorte não acolhe à embargante.

Nesse sentido, diante da alegação da embargante, determinei à Secretaria
da Primeira Câmara de Direito Privado
se manifestar
acerca do
relatado
nos
aclaratórios
, sendo certificado no ID nº 153250171,
verbis
:

“
CERTIFICO que a transmissão do julgamento da apelação 0013059-76.2013.8.11.0015 ocorreu em tempo real, ao vivo, pelo Youtube, todavia, a gravação que foi disponibilizada no Youtube, posteriormente, ficou comprometida em relação ao início da sessão, motivo pelo qual não foi possível assistir ao julgamento gravado do recurso
”.

Do que se vê, inexiste cerceamento de defesa à hipótese, porquanto a transmissão ao vivo
no YouTube
se deu normalmente,
sendo a falha apresentada apenas quando da disponibilização da gravação
do evento
na plataforma do YouTube
.

Assim,
de ser rechaçada a alegação de cerceamento de defesa
.

Quanto à alegação de omissão no acórdão que
t
e
ria
desconsider
ado
que a autora litiga sob o manto d
as normas protetivas d
o CDC
e que teria
experiment
ado danos
morais
em razão
da negativa
d
e
custeio d
o procedimento cirúrgico de bariátrica,
vê-se
, claramente,
que a irresignação
da embargante
se prende ao resultado do julgamento
que afastou a condenação da requerida por danos morais.

Com efeito,
o voto
impugnado
cons
tou expressamente acerca
do não reconhecimento da
existência de danos morais

quando a recusa do plano de saúde está
amparada em razoável interpretação
contratual
, como aconteceu à hipótese dos autos

quanto ao n
ão cumprimento do prazo de carência para doenças preexistentes, inclusive
, se se tratava
o caso da autora de emergência ou urgência
, questões que somente foram esclarecidas no tramitar da presente demanda.

Para melhor elucidar, t
ranscrevo parte do acórdão recorrido:

“
Com efeito, a recusa da operadora do plano de saúde não se revela infundada, pois amparada em razoável interpretação acerca do não cumprimento do prazo de carência contratual para doenças preexistentes, inclusive em razão de fundada dúvida se se tratava o caso da autora de
situação de emergência
ou urgência, não incidindo, portanto, a requerida, na prática de ato ilícito passível de indenização por dano moral.

Isso quer dizer que o mero descumprimento contratual, por si só, ou a mera restrição de cobertura advinda de dúvida razoável na interpretação de disposição convencional não tem o condão de ofender os direitos da personalidade, não ensejando, portanto, o dever de indenizar por danos morais.

Nesse sentido, a inobservância de cláusula contratual pode até gerar frustração, inconformismo, irresignação, mas não se mostra suficiente para causar ofensa anormal à personalidade ou ferir a dignidade da autora/apelada que possa ensejar a reparação por danos morais
”.

Assim,
não há omissão a ser sanada
.

No que tange
à alegação de que o acórdão foi contraditório quando determinou que cada parte
fosse
responsável pelo pagamento dos
honorários de seu causídico, embora entenda
não se tratar de contradição, certo é que o defeito exist
e, sobretudo, em razão da ausência de
norma
para ta
l disposição
.

Assim, entendo mais apropriado enquadrar o vício como erro material
,
de modo que
passo
ao saneamento

do defeito ora reconhecido.

Des
t
a feita,
no acórdão embargado
onde
SE LÊ
:
“
sendo ambas as partes vencedor e vencido, redistribuo os honorários de sucumbência,
cada parte responsável pelos honorários de seu causídico, mantido o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
”,
LEIA-SE
:
“
sendo ambas as partes vencedor e vencido, redistribuo os honorários de sucumbência,
sendo que
cada parte
fica
responsável pelos honorários
advocatícios da parte adversa
, mantido o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, cuja exigibilidade resta suspensa em relação à autora em razão da gratuidade de justiça deferida na ação principal – ID nº
118620983
”
.

Ante o exposto,
acolho parcialmente

o
s
embargos de declaração

para sanar erro material, de modo que passa a integrar o acordão onde
SE LÊ
: “
sendo ambas as partes vencedor e vencido, redistribuo os honorários de sucumbência, cada parte responsável pelos honorários de seu causídico, mantido o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
”,
LEIA-SE
: “
sendo ambas as partes vencedor e vencido, redistribuo os honorários de sucumbência, sendo que cada parte fica responsável pelos honorários advocatícios da parte adversa, mantido o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em relação à autora em razão da gratuidade de justiça deferida na ação principal – ID nº 118620983
”.

Por fim, determino à Secretaria a retificação do polo passivo no sistema PJE para constar
UNIMED NORTE DE MATO GROSSO
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, excluindo-se a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024